Tribunal: TJSP
Processo: 1034391-89.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débito e condenatória de indenização. Faturas de consumo de serviços de telefonia móvel. Sentença de improcedência.
- Vínculo contratual. Captura de telas de sistema interno e faturas. Comprovação suficiente.
- Inadimplemento caracterizado. Anotação negativa incluída em cadastro de inadimplentes referente a

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débito e condenatória de indenização. Faturas de consumo de serviços de telefonia móvel. Sentença de improcedência.
- Vínculo contratual. Captura de telas de sistema interno e faturas. Comprovação suficiente.
- Inadimplemento caracterizado. Anotação negativa incluída em cadastro de inadimplentes referente a débito existente e não pago. Intempestivo pagamento acordado para quitação do débito. Restaurado o valor original do débito. Débito exigível. Exercício regular de direito pela credora. Inexistente dever de indenizar, porque não verificada a prática de ato ilícito.
RECURSO DESPROVIDO.